Tribunal: TJDFT
Processo: 0735869-47.2019.8.07.0001
Órgão julgador: SIMONE LUCINDO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-03-03
Data de publicação: 2021-03-16

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO REVISIONAL DE PREÇO DE CONTRATO DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL. OFENSA AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. COMPREENSÃO DOS FUNDAMENTOS DEVOLVIDOS A REEXAME. PRELIMINAR REJEITADA. INOVAÇÃO RECURSAL. PEDIDO NÃO DEDUZIDO NA INICIAL. CONHECIMENTO PARCIAL. SENTENÇA HOMOLOGATÓRIA DE ACORDO. IMÓVEL NÃO REGULARIZADO. OBJETO DE CESSÃO DE DIREITOS. CIÊNCIA DOS PROMISSÁRIOS COMPRADORES. TRANSAÇÃO QUANTO AO VALOR DE VENDA DO BEM. POSSIBILIDADE. AUSÊNCIA DE VÍCIOS. EFEITO INTER PARTES. LITIGÂNCIA DE MÁ FÉ. ARTIGO 80 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. INOCORRÊNCIA. SENTENÇA MANTIDA.
1. Não fere o princípio da dialeticidade o recurso de apelação cujas razões estão redigidas de modo a possibilitar a compreensão da pretensão recursal e que combate os fundamentos de fato e de direito da sentença impugnada, mormente quando a parte contrária apresenta contrarrazões sem maior dificuldade.
2. Importa em inovação recursal o pleito trazido pela parte recorrente que não foi ventilado anteriormente, ensejando o não conhecimento do recurso quanto ao ponto, sob pena de violação ao duplo grau de jurisdição e ao devido processo legal.
3. O Código de Processo Civil estabelece a prioridade na promoção da solução consensual dos conflitos, que deve ser estimulada por todos os atores do processo (artigo 3o, §§ 2o e 3o).
4. Não se verifica qualquer óbice à homologação do acordo entabulado nos autos, que diz respeito tão somente ao valor do imóvel objeto de "contrato de compra e venda", ainda que o mesmo se encontre em situação irregular, adstrito a cessão de direitos, mormente porque não há notícia da existência de qualquer vício que comprometa sua validade e ainda porque a transação tem efeitos apenas inter partes, não podendo ser oposta à TERRACAP ou à UNIÃO, por ser o imóvel de domínio público.
5. Para a incidência das sanções por litigância de má-fé, é necessária a prova inconteste de que a parte praticou quaisquer das condutas descritas no artigo 80 do Código de Processo Civil, bem como elementos atinentes à existência de ato doloso e de prejuízo. Não constatada a presença dos pressupostos caracterizadores da litigância de má-fé, não há que se falar em condenação a tal título.
6. Apelação parcialmente conhecida e, na extensão, não provida.